Tribunal: TJES
Processo: 0027845-29.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
27845
-
29
.20
06
.8.08.00
24

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROGERIO BARBOSA DA SILV
A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO

DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
,
PARA AQUELA DO ARTIGO
129, §2º, IV,
DO
C
ÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO VIOLAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
C
onstata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

2. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/202
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027845-29.2006.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROGERIO BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
27845
-
29
.20
06
.8.08.00
24

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROGERIO BARBOSA DA SILV
A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO

DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
,
PARA AQUELA DO ARTIGO
129, §2º, IV,
DO
C
ÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO VIOLAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
C
onstata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

2. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o caso dos presentes autos.

3.
Recurso conhecido e
desprovido,
mantendo-se incólume a sentença vergastada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
27845
-
29
.20
06
.8.08.00
24

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ROGERIO BARBOSA DA SILV
A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Sentença
de fls.
343
/
344

proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal
de Vitória
/ES,
que
com base na decisão do c. Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta do acusado
ROGERIO BARBOSA DA SILVA
de tentativa de homicídio, para aquela do artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, e fixando-lhe pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto.

Recurso interposto às fls.
3
49
/3
52
,
no qual o Promotor de Justiça apelante pleiteia a realização de novo Juri, ante o reconhecimento de que a decisão dos jurados
foi manifestamente contrária às provas dos autos.

C
ontrarrazões apresentadas pelo
parquet
, às fls. 3
55
/3
364
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
mov. ID
4467170
, opinando pelo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), para que seja conhecido o presente recurso.

Pois bem.

Consta no caderno processual, que
o ora
apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteia em suas “Razões” recursais a anulação do julgamento visando ser submetido a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, vez que
desclassific
ou
a conduta do acusado de tentativa de homicídio, para aquela do artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal.

A
meu ver, o inco
n
formismo demonstra que tal tese não merece acolhimento. Explico.

Importa ressaltar de plano, que
a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é, medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

Conforme reiterada jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal a “
possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
”.

Entretanto, ressalto que, por se tratar de decisão proveniente de Tribunal do Júri, há limitações para eventual reforma de sentença proferida, seja condenatória ou absolutória, razão pela qual a eventual intervenção deste Sodalício em seu conteúdo, deve ser procedida de maneira prudente, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura à instituição do júri a soberania dos veredictos.

Insta, de início, registrar que restou inconteste a materialidade das lesões sofridas pela vítima, tendo os jurados reconhecido os dois primeiros quesitos de votação, mas, todavia, respondendo negativamente ao terceiro quesito (“Assim agindo, o acusado Rogério Barbosa da Silva tentou matar a vítima?”), de modo que não foi reconhecido o
animus necandi
do acusado por parte dos jurados.

Compulsando os fundamentos do
recurso
interposto pelo

parquet
,
verifico se limitar a questionar matérias e fatos já devidamente examinados, sopesados e decididos tanto pelos jurados, quanto pelo Juízo
a quo
, sem oferecer qualquer elemento impugnativo apto a ensejar a reforma da r. sentença
vergastada
.

Ademais, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o juízo axiológico emitido após exaustiva sessão.

E
isso porque, não entendo que o convencimento dos jurados não se deu de forma completamente desatrelada da prova produzida, o que ensejaria na possibilidade da cassação da decisão, mas sim se deu mediante a escolha, dentre as teses apresentadas em plenário (tanto da acusação, como das defesas), aquela que se mostrou mais próxima de sua visão da verdade, como partes julgadoras do acusado.

Tendo os jurados, com base no material produzido e lhes apresentado, expressamente afastado o reconhecimento do
animus necandi
por parte do acusado em sua conduta, entendo que restou devidamente exercida a atividade jurisdicional no presente caso, não havendo reparos a serem feitos, nem a possibilidade de se fazê-los sem que se incorra em violação da soberania dos vereditos dos jurados.

Pois bem, quanto a argumentação do apelante de que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária a prova dos autos, ensina Brasileiro de Lima (2020, p. 1824), para que seja cabível recurso de apelação com lastro na alínea “d”, inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal,

(...) é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Portanto, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquele que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria.

Pode-se afirmar então, que a interpretação dos jurados no sentido de desclassificar a conduta do acusado de tentativa de homicídio, para aquela do artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual.

Nessa senda, a meu ver, a decisão recorrida não é manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo cabível um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de violação da soberania dos jurados.

Importa salientar, por fim, que a
penas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo,
o que não é o c
aso dos presentes autos.

Portanto, a decisão dos jurados
está em

conformidade com o posicionamento doutrinário transcrito, a jurisprudência igualmente tratou da anulação da decisão do Júri, em casos restritos à comprovação absoluta de que a decisão do Júri seja manifestamente contrária à prova dos autos, senão vejamos:

[...]
O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou

se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso
(STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2.
Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140112357, Relator:
ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020) (grifei)

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)